Tribunal: STF
Processo: ARE 1366198
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA CAUTELAR DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.